Tribunal: TJMT
Processo: 1035123-04.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035123-04.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIEL SACCOMORI LOPES - CPF: 799.427.091-34 (APELANTE), DANIEL TADEU ROCHA - CPF: 075.662.938-18 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO), RYAN FLORIANO NEVES - CPF: 487.388.178-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1035123-04.2021.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Gabriel Saccomori Lopes

Apelado:
Itaú Unibanco S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E ANULAÇÃO DOS EFEITOS DA CONSOLIDAÇÃO DO IMÓVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE PARA PURGAR A MORA E ACERCA DA DATA DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – IRREGULARIDADE – NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES INCLUINDO A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA E ARREMATAÇÃO DO BEM – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO.

Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é indispensável à notificação pessoal do devedor, conforme procedimento regulado pela Lei 9.514/97, não apenas para purgar a mora, mas também acerca da data da realização do leilão extrajudicial, o que não se verifica no caso concreto, tendo em vista a ausência de intimação pessoal do devedor, mormente em razão de irregularidade na intimação por edital, ante o não esgotamento das tentativas de sua localização, inexistindo prova de que se encontrava em local incerto e não sabido, motivo pelo qual a nulidade de todo procedimento expropriatório, incluindo a eventual arrematação do bem, é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1035123-04.2021.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Gabriel Saccomori Lopes

Apelado:
Itaú Unibanco S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Gabriel Saccomori Lopes, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de suspensão de leilão extrajudicial e anulação dos efeitos da consolidação do imóvel que move contra o Itaú Unibanco S.A., julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante sustenta que não foi regularmente notificado para purgação da mora, na forma do art. 26, §1o, da Lei n. 9.514/97, restando evidente a ocorrência de vício insanável. Segue sustentando, que as tentativas de sua intimação se deram em endereço diverso do que consta no contrato firmado entre as partes, dando ensejo a nulidade da intimação por edital, vez que não se encontra em local incerto e não sabido. Firme no seu propósito, alega que também não foi notificado acerca das datas dos leilões, em clara ofensa ao seu direito de preferência, conforme regra descrita no art. 27, §2o-B, da lei n. 9.514/97. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 228192221), arguindo preliminarmente o não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, bem como por inovação recursal, e no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1035123-04.2021.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Gabriel Saccomori Lopes

Apelado:
Itaú Unibanco S.A.

V O T O

Nas contrarrazões, a parte apelada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão
. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que o apelante
dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Ainda preliminarmente, o recorrido defende o não conhecimento da matéria posto no apelo, afeta ao suposto erro do Cartório de Registro de Imóveis na intimação do devedor, em virtude da divergência de endereço, sob a alegação de inovação recursal.

Sem razão
. Ora, com a devida vênia, a própria ação de suspensão de leilão extrajudicial e anulação dos efeitos da consolidação do imóvel tem como matéria central a nulidade de todo procedimento expropriatório, incluindo a eventual arrematação do bem, em razão do alegado defeito nas intimações/notificações enviadas ao devedor, razão pela qual não há que se falar em inovação recursal na espécie.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Gabriel Saccomori Lopes ajuizou
ação de suspensão de leilão extrajudicial e anulação dos efeitos da consolidação do imóvel em desfavor do Itaú Unibanco S.A.
, aduzindo que as partes firmaram contrato de financiamento de imóvel com alienação fiduciária no valor de R$ 71.190,00 (setenta e um mil, cento e noventa reais), para ser pago em 156 (cento e cinquenta e seis) parcelas mensais, contudo, mesmo estando em contato com a instituição financeira ré para refinanciamento do débito, foi surpreendido com a informação de realização de leilão extrajudicial do bem, porém, não foi notificado para purgar a mora e também não foi informado da data de realização da hasta pública, motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 228192210).

Irresignado,
o apelante sustenta que não foi regularmente notificado para purgação da mora, na forma do art. 26, §1o, da Lei n. 9.514/97, restando evidente a ocorrência de vício insanável.

Segue sustentando, que as tentativas de sua intimação se deram em endereço diverso do que consta no contrato firmado entre as partes, dando ensejo a nulidade da intimação por edital, vez que não se encontra em local incerto e não sabido.

Firme no seu propósito, alega que também não foi notificado acerca das datas dos leilões, em clara ofensa ao seu direito de preferência, conforme regra descrita no art. 27, §2o-B, da lei n. 9.514/97. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o cerne da questão está em saber se o devedor foi regularmente notificado ou não para purgar a mora da dívida afeta ao contrato de financiamento de imóvel com alienação fiduciária firmado entre as partes, bem como da realização realização da hasta pública, na forma da Lei n. 9.514/97, que rege a matéria.

Dito isso,
in casu
, o apelante defende que as formalidades procedimentais exigidas pela Lei n. 9.514/97 não foram devidamente cumpridas pelo apelado, uma vez que não foi
intimado pessoalmente no endereço do contrato quanto à possibilidade de purgação da mora, bem como da realização do leilão.

Com razão
. Pelo que se denota dos autos,
as provas trazidas à baila pelas partes
demonstram a irregularidade da intimação pessoal do devedor fiduciário, ora recorrente, que não foi devidamente intimado para purgar a mora, assim também, da realização do leilão extrajudicial, dando azo a procedência do pedido.

Digo isso, porque
a consolidação da propriedade do bem dado em contrato de alienação fiduciária, com a consequente realização da execução extrajudicial da garantia advinda, somente é devida mediante o cumprimento dos requisitos estabelecidos na Lei n. 9.514/97, dentre os quais está a intimação pessoal do devedor fiduciante para constituição em mora, mediante a notificação extrajudicial, que deverá ser pessoal, ou, quando o obrigado estiver em local ignorado, incerto ou inacessível, somente, então, por edital, a teor dos §§1o, 3o e 4o, do art. 26, da referida norma legal, senão vejamos:

“Art. 26. Vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituídos em mora o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante, será consolidada, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.
(Redação dada pela Lei no 14.711, de 2023)

§1o
Para fins do disposto neste artigo, o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante serão intimados, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do registro de imóveis competente, a satisfazer, no prazo de 15 (quinze) dias, a prestação vencida e aquelas que vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive os tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel e as despesas de cobrança e de intimação
.
(Redação dada pela Lei no 14.711, de 2023)

§1o-A Na hipótese de haver imóveis localizados em mais de uma circunscrição imobiliária em garantia da mesma dívida, a intimação para purgação da mora poderá ser requerida a qualquer um dos registradores competentes e, uma vez realizada, importa em cumprimento do requisito de intimação em todos os procedimentos de excussão, desde que informe a totalidade da dívida e dos imóveis passíveis de consolidação de propriedade.
(Incluído pela Lei no 14.711, de 2023)

[...]

§3o
A intimação será feita pessoalmente ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante, que por esse ato serão cientificados de que, se a mora não for purgada no prazo legal, a propriedade será consolidada no patrimônio do credor e o imóvel será levado a leilão nos termos dos arts. 26-A, 27 e 27-A desta Lei, conforme o caso, hipótese em que a intimação poderá ser promovida por solicitação do oficial do registro de imóveis, por oficial de registro de títulos e documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento, situação em que se aplica, no que couber, o disposto no
art. 160 da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973
(Lei de Registros Públicos)
.
(Redação dada pela Lei no 14.711, de 2023)

§ 3
o
-A Quando, por duas vezes, o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado houver procurado o intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na hora que designar, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos arts. 252, 253 e 254 da Lei n
o
13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

(Incluído pela Lei no 13.465, de 2017)

§3
o
-B Nos condomínios edilícios ou outras espécies de conjuntos imobiliários com controle de acesso, a intimação de que trata o § 3
o
-A poderá ser feita ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência.
(Incluído pela Lei no 13.465, de 2017)

§4o Quando o devedor ou, se for o caso, o terceiro fiduciante, o cessionário, o representante legal ou o procurador regularmente constituído encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de registro de imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado pelo período mínimo de 3 (três) dias em jornal de maior circulação local ou em jornal de comarca de fácil acesso, se o local não dispuser de imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital.

(Redação dada pela Lei no 14.711, de 2023)

[...]”
(negritei e grifei).

Dessa forma, reafirmo que a notificação do devedor fiduciário deve ser pessoal e revestida de todas as formalidades legais, tendo em vista se tratar da única oportunidade que lhe é dada para purgar a mora, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

Ora, pelo que se verifica do contrato firmado entre as partes, o devedor fiduciário, ora apelante, informou como seu endereço residencial o imóvel situado a Rua Setenta e Sete, n. 20, Quadra 73, bairro CPA IV, 5a Etapa, nesta Capital, contudo, as intimações foram encaminhadas a endereço diverso, conforme se verifica dos documentos de id. 228192180.

Por conseguinte, com a devida vênia, o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto na hipótese em tela, pois, não basta o inadimplemento do devedor fiduciante, sendo necessário, também, sua constituição em mora, cujo ônus incumbe ao credor fiduciário, o que não foi comprovado nos autos, ainda que na fundamentação da r. sentença conste que houve a intimação por edital, o que ocorreu de forma totalmente irregular, diga-se de passagem, tendo em vista a inexistência de prova de que o devedor não se encontrava em local incerto e não sabido, conforme exegese do §4o, do art. 26, da Lei n. 9.514/97.

Nesse contexto, a ausência de intimação pessoal do devedor para purgar a mora, torna nulo todo procedimento expropriatório, incluindo a eventual arrematação do bem, já que o ato precedente não se convalidou.

Nesse sentido é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“TUTELA PROVISÓRIA CAUTELAR ANTECEDENTE – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BEM IMÓVEL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE PARA PURGAR A MORA E ACERCA DA DATA DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é indispensável a notificação pessoal do devedor, conforme procedimento regulado pela Lei 9.514/97, não apenas para purgar a mora, mas também acerca da data da realização do leilão extrajudicial, o que não se verifica no caso concreto, impondo-se a nulidade do leilão extrajudicial referente ao imóvel
.

Recurso desprovido.”
(RAI n. 1018556-21.2021.8.11.0000, minha relatoria, j. 26.01.2022 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL C/C SUSPENSÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO –
PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ART. 26 DA LEI 9.514/97 – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO FIDUCIANTE PARA PURGAÇÃO DA MOR
A – IRREGULARIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É inválida a intimação do devedor por edital quando não precedida a diligência no endereço fornecido no ato de assinatura do contrato.

A ausência de intimação pessoal do devedor para purgar a mora, torna nula a averbação na matrícula do imóvel que consolidou a propriedade fiduciária em nome do credor”
. (RAC n.

1001938-60.2019.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 14.07.2021 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE – CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INTIMAÇÃO PARA A PURGA DA MORA REALIZADA – NULIDADE AFASTADA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES SOBRE A REALIZAÇÃO DO LEILÃO PARA A ALIENAÇÃO DO IMÓVEL – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 27, § 2o-A, DA LEI No 9.514/97 E DO ARTIGO 34 DO DECRETO-LEI No 70/66 - NULIDADE DO ATO EXPROPRIATÓRIO DECLARADA – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS AUTORES - ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS A CARGO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RECURSO PARCIALMENTE”.

Não ocorre a nulidade da consolidação da propriedade imobiliária em favor do credor fiduciário quando evidenciada a notificação pessoal dos devedores fiduciantes para a purgação da mora, na forma do artigo 26, §§ 1o e 3o, da Lei no 9.514/1997.

Lado outro, embora efetuada a notificação da parte autora para purgar a mora e, assim, consolidada a propriedade do imóvel em favor da instituição financeira, os devedores não foram pessoalmente intimados sobre a realização do leilão extrajudicial do imóvel, o que, a teor de precedentes do C. STJ e desta E. Corte de Justiça, enseja a nulidade do ato expropriatório por inobservância do artigo 27, § 2o-A, da Lei no 9.514/1997 e do artigo 34 do Decreto-Lei no 70/66
.

Recurso provido em parte
. (RAC n. 1043770-90.2018.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.2021 – negritei)

Nessa trilha, em conformidade com a jurisprudência do c. STJ (AgRg no REsp n. 1.367.704/RS), é indispensável a notificação pessoal do devedor, conforme procedimento regulado pela Lei 9.514/97, não apenas para purgar a mora, mas também acerca da data da realização do leilão extrajudicial, o que não se verifica no caso concreto, impondo-se a nulidade de todo procedimento expropriatório, incluindo a eventual arrematação do bem, reafirmo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada, para julgar procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, à fim de declarar nulo todo procedimento expropriatório, incluindo a eventual arrematação do imóvel matriculado sob n. 80.459, no Cartório do 6o Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, com a inversão do ônus sucumbencial imposto no ato sentencial.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024